Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019185-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.352.424/0001-39 (AGRAVANTE), GILSON HELLMANN - CPF: 939.554.809-68 (AGRAVADO), WILLIAN LUIS DA COSTA FLORES - CPF: 026.293.289-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO E MANTÉM O DEFERIMENTO DA BENESSE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, não é cabível o acolhimento do pleito de revogação da benesse formulado pela parte contrária ao beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOTTE EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória no. 8086-15.2012.811.0015 (cód. 172735), indeferiu o pedido de revogação da concessão da justiça gratuita. (id. 28537992)

Sustenta a agravante ‘ser inconteste que efetivamente demonstrou a alteração da condição econômica do Agravado quando do requerimento da revogação da assistência judiciária gratuita, tendo, inclusive, demonstrado que a própria concessão do referido benefício pautou-se em informações incompletas e inverídicas a respeito de sua condição financeira; ou seja, o agravado, em 18/05/2016, deliberadamente omitiu ser titular da GH LED EIRELI, a qual, conforme demonstrado e comprovado pela Agravante, está em pleno exercício de suas atividades empresariais.’.

Argumenta que, ‘em que pese a fundamentação utilizada pelo douto Juízo de Primeiro Grau para manter a concessão da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a causa suspensiva da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, salta aos olhos sua incorreção, já que é mais do que evidente a capacidade econômica do Agravado em arcar com referida condenação, conforme os fundamentos jurídicos a seguir expendidos.

Aduz, que, por essas razões, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao Agravado deverá ser reformada, ao passo em que cabalmente demonstrada sua capacidade econômica de arcar com os honorários advocatícios fixados em sentença.

Requer seja conhecido o presente recurso e, em seu mérito, seja dado integral provimento, a fim de que seja reformada a
decisium
de primeiro grau, para revogar a assistência judiciária gratuita concedida ao agravado e, por conseguinte, extinguir a causa de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ausente pedido liminar. (id. 28664463)

Informações. (id.29422480)

Sem contrarrazões. (id. 33429492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LOTTE EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória no. 8086-15.2012.811.0015 (cód. 172735), indeferiu o pedido de revogação da concessão da justiça gratuita. (id. 28537992)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“Na hipótese dos autos, a gratuidade da justiça foi concedida ao executado em 07/05/2018, por ocasião da prolação da sentença às fls. 82/90. Isso porque, na contestação apresentada em 18/05/2016 (fls. 45/47), o executado demonstrou que, À época, percebia a renda mensal de R$ 1.030,40 (mil e trinta reais e quarenta centavos) como auxiliar administrativo (fls. 50).

Nesse viés, em análise aos documentos colacionados pelo exequente às fls. 111/119, verifico que estes não se revelam hábeis a revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao executado, uma vez que não comprovam a alteração na sua situação financeira, mesmo porque, o fato de possuir uma empresa em seu nome, por si só, não lhe garante a suficiência de recursos econômicos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não se prestando, portanto, a figurar como prova cabal e incontestável para a revogação do benefício.

Assim, por não haver indicativos suficientes da mudança da situação econômica do executado e, estando mantidas as condições físicas do deferimento do benefício, indefiro o pedido de revogação da gratuidade da justiça. (...)” (id. 28537992)

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que a exigência de comprovação da insuficiência de recursos, além de harmonizar-se à Constituição Federal evita o desvirtuamento do instituto, em evidente prejuízo ao erário.

Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, não é cabível o acolhimento do pleito de revogação da benesse formulado pela parte contrária ao beneficiário.

Ainda, no que tange a concessão dos benefícios da justiça gratuita a agravada, consoante o regramento vigente da gratuidade judiciária, a revogação da benesse depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, ou mesmo da verificação "ex officio" de superveniência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, desde que previamente oportunizada a demonstração da mantença do estado legal de pobreza.

Assim, tenho que preenchidos os elementos para concessão, diante a situação momentânea do agravado, devendo ser mantido o benefício.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se intacta a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020